Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-37.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011938-37.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO - CPF: 488.054.911-87 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 617.032.221-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SVB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 91.922.807/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO TEZELI - CPF: 072.899.958-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS SANTOS TEZELI - CPF: 955.253.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA JUNQUEIRA COSTA - CPF: 156.251.368-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Antonio Vicente da Silva Filho contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal para conhecimento da Apelação Cível em ação de usucapião. O Agravante alega que o valor elevado das custas processuais, superior à sua remuneração líquida mensal, inviabiliza o recolhimento sem comprometer o sustento próprio e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração unilateral.

4.

Holerites e extratos bancários apresentados demonstram remuneração bruta mensal superior a R$ 19.000,00 e movimentação financeira relevante, afastando a presunção de hipossuficiência.

5.

Declarações de imposto de renda evidenciam patrimônio significativo, declarado em mais de R$ 760.000,00, o que reforça a inexistência de incapacidade financeira.

6.

O único compromisso financeiro efetivamente comprovado refere-se a contrato de aluguel, insuficiente para demonstrar que as despesas superam a renda mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a simples declaração da parte.

2.

A existência de remuneração mensal relevante e patrimônio declarado afasta a caracterização de hipossuficiência.

3.

A comprovação de um único compromisso financeiro não é suficiente para justificar a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO
em face da decisão monocrática de ID. 306872876 que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões (ID. 309568374), o Agravante afirma que e a mera indicação de renda elevada não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência.

Sustenta que na presente Ação de Usucapião, o imóvel em discussão foi avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que gerou custas processuais no valor de R$ 15.250,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta reais), conforme indicado no ID. 293107391.

Alega que o montante é superior a um mês de subsídio do Agravante, que após a aposentadoria é de R$ 11.292,21 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Argumenta que não se pode ignorar que o patrimônio declarado no imposto de renda (R$ 761.837,09 em bens e direitos, exercício de 2023) não representa disponibilidade financeira imediata.

Aduz que a documentação colacionada evidencia que as despesas pessoais e familiares do Agravante superam sua atual renda de aposentado, o que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Argumenta que, embora o Agravante figure como servidor público aposentado, os documentos juntados aos autos demonstram a existência de compromissos financeiros vultosos, que reduzem de forma significativa sua capacidade contributiva, inviabilizando, no momento, o custeio das despesas processuais.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Apelante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do recurso.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

O Apelante não juntou o preparo do Recurso de Apelação Cível interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em ID 291129858 foi determinado que a parte Apelante comprovasse a alegada hipossuficiência, advindo manifestação em ID 293107391, com juntada de documentos em ID 293107395 e ID 293107396.

Pois bem.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Os documentos que instruem o processo militam em desfavor da alegada hipossuficiência do Recorrente. Isso porque, conforme holerites acostados em ID 293107396 (pág. 11/13), o Apelante é servidor público e recebe subsídio de grande monta, que ultrapassa a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Além disso, os extratos bancários acostados em ID 293107396 (pág. 04/10) evidenciam a movimentação de quantias relevantes mês a mês, contrariando a alegada situação de pobreza.

Registra-se ainda que as declarações de imposto de renda acostada em ID 293107396 (pág. 14/46), referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, também evidenciam uma boa condição financeira, para tanto, basta observar o valor total de “bens e direitos” na quantia R$761.837,09 (setecentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e sete reais e nove centavos), declarado no exercício de 2023.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Não comprovada a hipossuficiência, inviável a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, essa Egrégia Câmara já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INICIAL. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, devido à ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e à inércia na complementação de documentos exigidos para apreciação do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte apelante comprovou sua insuficiência de recursos para concessão do benefício da justiça gratuita e se o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito foram adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência estabelece presunção relativa, que pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte, como contratação de advogado particular e natureza do litígio.

4. A comprovação de insuficiência de recursos exige apresentação de documentos robustos que demonstrem inequivocamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. A inércia da parte em atender à intimação judicial para complementação de documentos ou recolhimento das custas processuais configura desinteresse na regularização do feito.

6. O cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução de mérito são medidas legais nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral.
(...)
(N.U 1000992-46.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024) – destaquei.

Com essas considerações, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, e artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT,
sob pena de não conhecimento do recurso
.

Por fim, em observância ao que estabelece o artigo 188, III, do CPC,
defiro
o pedido de sigilo
tão somente
em relação à documentação que possui proteção constitucional à intimidade, a saber: IDs 287355384, 287355383, 293107396 e 293107395.
– sic. ID. 306872876

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ressalte-se que, embora o Agravante alegue ser servidor público aposentado e possuir compromissos financeiros vultosos, os holerites juntados aos autos (IDs 309568379 e 309568380) demonstram remuneração bruta de R$ 19.512,48 (dezenove mil, quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos) e líquida de R$ 11.292,21 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Além disso, observa-se que a única despesa comprovada foi um contrato de aluguel (ID. 293107395), o qual, por si só, não se revela suficiente para demonstrar a necessidade alegada.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Observa-se, ainda, que o recurso não se restringe à discussão sobre a gratuidade da justiça, motivo pelo qual os recorrentes devem proceder ao recolhimento das custas recursais, nos termos do artigo 1.007, § 4° do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Contudo, a fim de não obstar ou dificultar a prestação jurisdicional, faculto o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais valores devidos, conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025